Tribunal: TJSP
Processo: 1000710-05.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Inocorrência de cerceamento de defesa. Prova oral desnecessária. Afastadas preliminares de ilegitimidade passiva, de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir. Equipamentos danificados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente

Ementa:
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de energia elétrica. Inocorrência de cerceamento de defesa. Prova oral desnecessária. Afastadas preliminares de ilegitimidade passiva, de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir. Equipamentos danificados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000017646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000710-05.2019.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria. Estendido o julgamento na forma do art. 942 do
CPC. Vencido o Relator sorteado, que declara, e o 5o Desembargador. Acórdão com o
2o Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ,
vencedor, IRINEU FAVA (Presidente), vencido, IRINEU FAVA (Presidente), JOÃO
BATISTA VILHENA, SOUZA LOPES E ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
AFONSO BRAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 30232 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1000710-05.2019.8.26.0368
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA FORÇA E LUZ - CPFL
APELADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
COMARCA: SÃO PAULO F. MONTE ALTO 1a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS
REGRESSIVA. Ressarcimento de danos. Fornecimento de
energia elétrica. Inocorrência de cerceamento de defesa. Prova
oral desnecessária. Afastadas preliminares de ilegitimidade
passiva, de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir.
Equipamentos
danificados
por
descarga
elétrica.
Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de
serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela
concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
A r. sentença de fls. 421/430, de relatório adotado, julgou procedente a
ação regressiva ajuizada por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL para condenar a ré ao
pagamento à autora da quantia de R$5.225,17, corrigidos pelos índices da Tabela
Prática do TJSP a contar do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a ré (fls. 433/480) ao sustentar, preliminarmente, a nulidade da
sentença recorrida em razão de cerceamento de defesa decorrente da não realização de
perícia técnica e de prova testemunhal. Argumenta, ainda em sede de preliminar, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, bem
como aduz falta do interesse de agir por ausência de reclamação administrativa.
Defende ser a hipótese de ilegitimidade passiva face à ausência de ocorrências nas
instalações nas datas informadas. Entende ausente o nexo de causalidade. Defende que,
caso se considere que os supostos danos foram causados por descargas elétricas, seria a
hipótese de excludente de responsabilidade, em razão de descargas elétricas serem
eventos naturais. Aduz a inexistência de defeito na prestação de serviço, o que afasta a
responsabilidade objetiva da apelante. Assevera que não restou comprovado o
pagamento da indenização. Requer a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado, com apresentação das contrarrazões
às fls. 489/549.
É o relatório.
Afasto a preliminares.
De início, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, pois os
documentos trazidos aos autos mostram-se suficientes ao julgamento do feito, sendo
desnecessária a realização de outras provas, nos termos do art. 443, I, Código de
Processo Civil, pois resta demonstrado que os aparelhos dos segurados foram
danificados devido a descargas elétricas/oscilações de energia ocorridas na rede mantida
pela ré.
Ainda, não prospera a alegada inépcia da inicial, uma vez que
preenchidos todos os requisitos do Código de Processo Civil, observando-se que a
petição inicial veio instruída com os documentos suficientes para embasar a ação
regressiva de ressarcimento de danos.
A falta de interesse de agir não restou evidenciada, pois a ausência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prévio pedido administrativo, por si só, não desobriga a ré ao ressarcimento, vez que
não impede o ajuizamento da demanda. A ação regressiva não está condicionada ao
esgotamento da via administrativa, conforme princípio da inafastabilidade da jurisdição,
previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição da República.
Confira-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de seguro
residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou danos em
aparelhos que guarneciam a residência do segurado Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica
(...) Acesso ao
Judiciário que não está condicionado ao requerimento administrativo
Sentença
mantida
-
Recurso
não
provido”.
(Ap.
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de
Direito Privado, j. 26/05/2017).
A alegação de ilegitimidade passiva não merece prosperar, pois os
documentos acostados pela autora apontam que a responsabilidade pelo fornecimento de
energia nas unidades consumidoras recai sobre a apelante (fls. 65/66, 76/78, 87/88 e
99/100).
Não há hipótese, portanto, de nulidade do julgado.
No mérito, o recurso não comporta provimento. Cuidam os autos de
ação regressiva de indenização securitária, em função de danos ocorridos em
equipamentos de propriedade dos segurados por descarga atmosférica/oscilação de
energia elétrica.
A prestação de serviço de energia elétrica constitui serviço público
essencial, que deve ser fornecido de maneira adequada, eficiente, e principalmente
segura. No caso de falha na prestação do serviço, a concessionária é responsabilizada,
independentemente da existência de culpa, pelos infortúnios causados ao consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(art. 22 e parágrafo único do CDC1).
Em se tratando de responsabilidade civil, a Constituição Federal
estabelece em seu art. 37, §6o2, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço
público por danos causados a terceiros, somente afastada nas hipóteses de caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu na hipótese.
Na hipótese, o dano e o nexo de causalidade restaram comprovados
por meio da apresentação de laudos técnicos (fls. 48/49, fls. 71, fls. 81 e fls. 92/93), que
apontam que a queima de diversos bens dos segurados foi causada por descarga
atmosférica e oscilação de energia, corroboradas pelas informações contidas no aviso de
sinistro sobre episódios de chuvas, descargas elétricas e oscilação de energia elétrica.
Destarte, demonstrada a ocorrência do dano e realizado o pagamento
da indenização aos segurados (fls. 61, 73, 84 e 95), sub-rogou-se a seguradora autora
nos direitos de credora (art. 349 e 786, CC). Inexiste, portanto, óbice à aplicação das
normas da legislação consumerista, e assim, a autora faz jus ao ressarcimento integral,
sob pena de restar caracterizado o locupletamento indevido da ré, vedado pelo nosso
ordenamento jurídico.
Embora a ré tenha alegado a inexistência de qualquer ocorrência nas
1 Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste
código.
2 Artigo. 37. (...)
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unidades consumidoras dos segurados, nota-se que os documentos apresentados por ela
são constituídos por certificação ISO 9001 e relatório conceitual, incapazes de lastrear
suas alegações e insuficientes a desconstituir o nexo de causalidade (fls. 169/182).
Assim, nota-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia,
em observância ao disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil
Destaca-se que no setor de fornecimento de energia elétrica, a queda
de raios/oscilação de energia são eventos previsíveis que fazem parte dos riscos da
atividade desenvolvida, configuram, portanto, fortuito interno, vez que diretamente
relacionados à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público.
Diante da ausência de comprovação da adoção de medidas que
reduzam os efeitos desses fenômenos naturais, de modo a prevenir a ocorrência de
danos em decorrência de descargas elétricas, devido à imposição legal de prestação de
serviço seguro (art. 22, CDC), bem como, de culpa exclusiva da vítima, ônus que
incumbia à concessionária demonstrar, prevalece a responsabilidade desta pela
reparação dos danos discutidos.
Confira-se:
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de
seguro residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou
danos em aparelhos que guarneciam a residência do segurado
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica
Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se sub-roga em
todos os direitos do segurado, que era consumidor - Alegação de
excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior
que não é suficiente para afastar o nexo causal frente às provas
documentais produzidas nos autos, em razão dos riscos inerentes
à própria atividade da ré Precedentes Inaplicabilidade do
disposto no art. 204 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL - Acesso
ao
Judiciário
que
não
está
condicionado
ao
requerimento administrativo Sentença mantida - Recurso não
provido”. (Ap. 1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo
Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado, j. 26/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação regressiva de ressarcimento
Descarga elétrica que
danificou
os
equipamentos
eletrônicos
do
segurado
-
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de
assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora
de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da Constituição
Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem e descargas
elétricas - Evento previsível que não configura força maior ou
caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a
oscilação na tensão - Precedentes Demais questões mantidas
conforme r. sentença pelos seus fundamentos
Recurso não
provido”. (Ap. 1014157-92.2016.8.26.0068, Rel. Roberto Mac
Cracken, 22a Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2017).
Destarte, a r. sentença deve ser integralmente mantida.
Por fim, nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação.
Ao considerar os precedentes dos Tribunais Superiores, que registram
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para
tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando
os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39908
Apelação Cível no 1000710-05.2019.8.26.0368
Comarca: Monte Alto
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na
hipótese,
ouso
divergir
do
Relator
Designado:
Cuida-se de ação de regresso ajuizada por
ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S.A. em face de
COMPANHIA
PAULISTA
DE
FORÇA
E
LUZ,
objetivando
o
recebimento da quantia de R$ 5.225,17 paga ao seus
segurados em razão de danos a equipamentos eletroeeletrônicos decorrentes de alegadas descargas elétricas.
Após a apresentação de defesa seguida de
manifestações das partes, sobreveio a decisão ora hostilizada.
Pois bem.
Inicialmente
impõe-se
analisar
as
preliminares arguidas no recurso.
Não se vislumbra no caso causa de nulidade
pelo julgamento antecipado da lide.
Como
se
sabe,
compete
ao
magistrado,
destinatário da produção de provas, a análise de sua
conveniência e necessidade.
Nesse
sentido,
oportuna
a
anotação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Theotonio Negrão, em comentário ao art. 370 do CPC de
1973:
“Sendo o julgador o destinatário da prova,
somente
a
ele
cumpre
aferir
sobre
necessidade ou não de sua realização: JTJ
317/189(AP
964.735-0/3),
344/387(AP.
7.055.145-6), 350/29(AI 7.393.526-1), RJM
185/213(AP 0313.07.219415-9/001). in CPC e
Legislação Processual em Vigor
Saraiva

47a Ed. 2016).
E ainda, “O propósito de produção de provas
não obsta ao julgamento antecipado da lide,
se os aspectos decisivos da causa se mostram
suficientes para embasar o convencimento do
magistrado” (STF- RE 96725/RS
Rel. Min.
Rafael Mayer).
Ademais, as provas pretendidas no caso em
nada alterariam o desfecho da lide.
Assim, o Ilustre Magistrado de Primeiro
Grau, sentindo-se suficientemente seguro diante da prova
documental produzida, houve por bem julgar a ação de forma
antecipada, não restando configurado, pois o alegado
cerceamento de defesa suscitado.
Da mesma forma, afasta-se a alegação de
inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais à
propositura da ação. Verifica-se que na inicial foram
juntadas cópia de documentos com dados das apólices,
relações
de
bens
sinistrados,
orçamentos
e,
ainda,
comprovantes de pagamento das indenizações (fls. 37/100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também inexiste no caso falta de interesse
de agir, pois a ausência de pedido administrativo, por si
só não desobriga eventual ressarcimento, vez que não
impede o ajuizamento da demanda.
Já no tocante à ilegitimidade passiva suscitada confunde-se com o mérito sendo com ele analisada.
Pois bem.
Respeitada
a
convicção
do
Ilustre
Sentenciante, o recurso merece provimento.
Como
se
sabe
a
responsabilidade
das
concessionárias de serviço público, incluindo aquelas que
atuam no ramo de distribuição de energia elétrica, como a
apelante, é de natureza objetiva, na forma do artigo 37, §
6o da Constituição e 14 da legislação consumerista.
Sendo
a
responsabilidade
objetiva
irrelevante o fator subjetivo atinente à culpabilidade do
causador do dano.
Contudo, o nexo de causalidade constitui
requisito intransponível à caracterização também da chamada responsabilidade objetiva,
de tal sorte que
ausente ou não demonstrado o nexo de causalidade não há
falar em responsabilidade da concessionária em relação aos
danos suportados por seus usuários.
No caso vertente, a sentença de mérito se
baseou
exclusivamente
em
declarações
lacônicas,
que
formalmente longe estão de caracterizar um laudo técnico
para reconhecer a responsabilidade da apelante.
Afora a pobreza técnica das mencionadas
declarações, militam em prol da sua imprestabilidade
probatória
o
fato
de
terem
sido
elaboradas
unilateralmente, ao arrepio do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cabe também destacar que o ônus da prova
desse
pressuposto
da
responsabilidade
civil
incumbia
diretamente à seguradora apelada, por força do disposto do
artigo 373, I, do CPC.
A adoção na hipótese de uma inversão do ônus
importaria em determinar que a apelante viesse a produzir
prova de fato negativo, o que não se afigura viável.
Assim, inexistindo prova segura de que a
recorrente tenha concorrido para os danos suportados pelos
segurados da apelada, de rigor a improcedência da demanda.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para JULGAR IMPROCEDENTE a ação, carreando-se à autora o
pagamento
das
custas
processuais
e
honorários
advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00, nos termos do
artigo 85, §8o do CPC.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
F941124
8
11
Declarações
de Votos
IRINEU JORGE FAVA
FCA6E50
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000710-05.2019.8.26.0368 e o código de confirmação da tabela acima.